Tribunal: CARF
Processo: 10768.007361/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007361/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
LUIS PEREZ ARECHAVALA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 30/10/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 36/39), da
qual o contribuinte foi cientificado em 26/09/2008 (fls. 46), que apurou o imposto de R$
5.746,58; resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-
calendário de 2004.
2. De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 37), foram consideradas indevidas as deduções das
despesas médicas, no valor total de R$ 20.896,66; relativos aos valores R$ 999,60 por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007361/2008-24
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.872 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007361/2008-24

falta de comprovação e/ou falta de previsão legal para sua dedução; R$ 9.097,06
referente ao plano de saúde Golden Cross com participantes não dependentes; R$
10.800,00 referente a pagamento efetuado a Milton de Campos por falta de identificação
do beneficiário do serviço prestado.
3. O contribuinte apresentou impugnação fl. 01/03, alegando:
• em relação ao valor de R$ 999,60, conforme cópias dos recibos médicos, já acostados
aos autos, nenhum valor indevidamente deduzido por falta de comprovação ou previsão
legal, uma vez que todos os recibos de despesas apresentados tratam de serviços
médicos conforme legislação vigente. Por esta razão pede mais esclarecimentos para
que a situação fique clara;
• em relação ao valor de R$ 10.800,00 em verdade trata-se de R$ 10.080,00 por serviços
prestados pelo psicólogo Milton Campos, CPF 799.947-49, sendo que os recibos
acostados especificam o contribuinte como beneficiário do serviço prestado, não
estando correta a alegação de V. Sa. de falta de identificação do beneficiário;
• em relação ao valor de R$ 9.097,06 concorda que houve equívoco de sua parte em
relação ao preenchimento da declaração;
• envia novamente cópias de todos os recibos e aguarda os esclarecimentos para efetuar
o pagamento dos valores devidos referente à glosa indevida de R$ 9.097,06.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
no 3077/2011 de 05 de julho de 2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea que preencha todos os
requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada.
RETIFICAÇÃO.
Retifica-se o lançamento quando verificado erro na apuração do valor glosado.
PARCELA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, questionando a mantida glosa de despesa médica.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, observo que a glosa de R$999,60 foi afastada pelo Colegiado
recorrido, estando em litígio apenas a glosa de R$10.080,00.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.872 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007361/2008-24

Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
- Milton de Campos, de R$10.080,00: foram apresentados recibos revestidos de
todas as formalidade legais. Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do
serviço médico, é conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil, manifestado através
da Solução de Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de
identificação do serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte.

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital